Tribunal: TJBA
Processo: 8007840-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007840-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MARLENE PEREIRA DE MAGALHAES CHAVES Advogado(s): JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA Agravado: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, ALEXANDRE JATOBA GOMES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. TEMA REPETITIVO 887 DO STJ. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA CONDICIONADA AO DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO APÓS PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a incidência de juros remuneratórios, bem como a aplicação imediata da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC e dos honorários advocatícios. A Agravante sustenta que os juros remuneratórios constariam do título executivo e que a ausência de pagamento voluntário justificaria a incidência imediata da multa e da verba honorária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do processo em razão do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se é possível incluir juros remuneratórios nos cálculos de liquidação em cumprimento individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão; e (iii) saber se a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC e os honorários advocatícios incidem antes da definição do valor do débito por liquidação. III. Razões de decidir 3. O pedido de sobrestamento do feito não merece acolhimento, pois a controvérsia recursal restringe-se aos consectários da condenação, não envolvendo a discussão acerca da necessidade de liquidação prévia do título coletivo, objeto do Tema Repetitivo 1169 do STJ. 4. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 887 do STJ, é vedada a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão quando inexistir condenação expressa no título executivo. 5. A sentença coletiva que reconheceu o direito aos expurgos inflacionários não determinou expressamente a incidência de juros remuneratórios, razão pela qual sua inclusão na fase de cumprimento implicaria violação à coisa julgada. 6. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC e os honorários advocatícios a ela vinculados somente incidem após o decurso do prazo para pagamento voluntário, que se inicia com a intimação do executado para pagar o valor definitivamente apurado após a liquidação do débito. 7. Enquanto não fixado o montante devido, não se inicia o prazo para pagamento voluntário, sendo correta a decisão que condiciona a incidência dessas verbas à futura configuração desse pressuposto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão, é incabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação quando inexistir condenação expressa no título executivo, nos termos do Tema Repetitivo 887 do STJ. 2. A multa do art. 523, § 1º, do CPC e os honorários advocatícios vinculados somente incidem após o decurso do prazo para pagamento voluntário, o qual se inicia com a intimação do executado para pagar o valor previamente apurado em liquidação". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 523, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 07/05/2015 (Tema 887); STJ, REsp 1.475.859/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16/08/2016; TJBA, Agravo de Instrumento 8015229-72.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, Publicado em 26/05/2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8041939-66.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 24/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007840-02.2026.8.05.0000, sendo Agravante Marlene Pereira de Magalhães Chaves e Agravado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator